Tribunal: TJPA
Processo: 0829775-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829775-35.2020.8.14.0301

APELANTE: RONALDO DAMASCENO ALMEIDA

APELADO: RSPP EMPRESTIMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA NA DATA DO FATO GERADOR. EFEITOS LIMITADOS DA REVELIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policial militar reformado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e danos morais, com fundamento no reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. O autor alegou invalidez total e definitiva em decorrência de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos, sendo reformado em 2018 e ajuizando ação apenas em 2020. Argumentou que seria absolutamente incapaz, o que afastaria a fluência do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação em razão da não realização de perícia médica; (ii) definir se o prazo prescricional da pretensão indenizatória securitária foi corretamente reconhecido; (iii) determinar se a revelia da seguradora impõe a procedência automática dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença possui fundamentação clara e suficiente, com base na legislação e na jurisprudência aplicável, especialmente no art. 206, §1º, II, "b", do CC e Súmula 278 do STJ, inexistindo nulidade por ausência de perícia médica.

4.

A prova documental demonstra que o autor teve ciência inequívoca de sua invalidez total e definitiva com a publicação da Portaria de reforma militar em 12/03/2018, iniciando-se nesta data o prazo prescricional de um ano.

5.

A ação foi ajuizada apenas em abril de 2020, ultrapassando o prazo prescricional previsto para demandas de indenização securitária.

6.

A alegação de incapacidade civil absoluta não foi comprovada por documentos ou perícia contemporâneos aos fatos. A sentença de interdição é posterior (2022) e produz efeitos ex nunc, não retroagindo para suspender ou impedir a fluência do prazo prescricional.

7.

A incapacidade para o trabalho atestada administrativamente não implica, por si só, incapacidade civil absoluta para os atos da vida civil, sendo necessárias provas robustas e específicas nesse sentido.

8.

A ausência de perícia médica não afeta o reconhecimento da prescrição, pois o termo inicial do prazo está suficientemente comprovado pela via administrativa, sendo a perícia irrelevante para tal definição.

9.

A revelia da seguradora não impede o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez tem início com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme Súmula 278 do STJ.

2.

A incapacidade laboral não se confunde com a incapacidade civil absoluta, sendo esta última exigente de prova robusta e específica para suspender o prazo prescricional.

3.

A sentença de interdição judicial possui, em regra, efeitos ex nunc, não retroagindo para afastar a prescrição já consumada.

4.

A revelia não impede o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º, 198, I, 206, §1º, II, "b"; CPC, arts. 85, §11º, 345 e 487, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2335639/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; TJPA, ApCiv 0800655-79.2017.8.14.0097, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO DAMASCENO ALMEIDA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais, em razão do reconhecimento da prescrição.

Na petição inicial (ID nº 12494263), o autor alegou que foi incorporado à Polícia Militar do Pará em perfeito estado de saúde e contratou seguro em 04/06/2004 junto à ré para cobertura de morte e invalidez permanente. Afirmou que passou a ter descontadas mensalmente as quotas securitárias desde 31/07/2004. Sustentou que, no exercício de suas atividades policiais, desenvolveu transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos, evolução crônica e de prognóstico desfavorável, sendo reformado militarmente por invalidez total e definitiva em 11/11/2018, conforme Portaria nº 791/2018 do IGEPREV (ID nº 12494263 - Pág. 3). Alegou ter enviado carta aviso de sinistro à seguradora sem obter resposta. Requereu indenização securitária e danos morais.

A citação da ré foi determinada pelo endereço indicado na inicial (Rua da Consolação, nº 247, 7º andar, São Paulo/SP), constando aviso de recebimento nos autos (Id. 12494334 - Pág. 1)

Diante da ausência de contestação, foi decretada a revelia.

Após regular instrução processual, que contou com manifestação do autor sobre provas e prazo prescricional, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 12494352) julgando improcedente o pedido do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que o direito do autor de pleitear a indenização securitária foi alcançado pela prescrição ânua prevista no artigo 206, §1º, II, do Código Civil. Destacou que, conforme a Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional tem início no momento em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, o que, no caso, ocorreu em 2018 com a reforma militar. A ação foi ajuizada em abril de 2020 na Justiça Federal, sendo redistribuída à Justiça Estadual somente em 2023, ou seja, após decorrido o prazo de um ano.

Assim, reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação. O pedido de indenização por danos morais também foi rejeitado em razão da improcedência do pedido principal.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID nº 12494353) alegando, nulidade da sentença por ausência de adequada fundamentação, uma vez que não foi deferida perícia médica para comprovar a incapacidade e seu grau. Sustentou a inaplicabilidade da prescrição em face de pessoa absolutamente incapaz, com fundamento no artigo 3º, inciso II, do Código Civil. Afirmou que, sendo portador de doença mental grave desde o início do quadro patológico, não corre contra ele o prazo prescricional. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença para procedência da ação com base nos efeitos da revelia, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (ID nº 72126382), suscitando preliminarmente a nulidade da citação, alegando que não recebeu a carta citatória, pois está sediado no Rio de Janeiro desde 2015 e não no endereço de São Paulo indicado na inicial. No mérito, defendeu a ocorrência da prescrição ânua.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada

Alega o recorrente que a sentença é nula por falta de fundamentação adequada, pois o magistrado reconheceu a prescrição sem deferir perícia médica para comprovar a incapacidade e seu grau, sendo esta prova essencial para o correto julgamento do caso.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo qualquer vício que a macule.

O reconhecimento da prescrição baseou-se na análise detida dos fatos e da legislação aplicável (art. 206, §1º, II, b, do CC e Súmula 278/STJ). Ficou demonstrado que, entre a ciência inequívoca da incapacidade (Portaria de 12/03/2018) e o ajuizamento da ação, transcorreu o prazo legal, não sendo o aviso de sinistro capaz de reverter tal quadro.

Ressalte-se que a ausência de perícia médica não configura falta de fundamentação. Trata-se de julgamento antecipado lícito, uma vez que a prova documental era bastante para a comprovação da data da ciência da incapacidade, tornando inócua a produção de prova técnica para fins de contagem prescricional.

Assim, estando a decisão em perfeita consonância com os arts. 93, IX, da CF/88 e 489 do CPC, rejeito a preliminar.

2.2 Nulidade da citação - Questão prejudicada

O apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminarmente a nulidade da citação, alegando que não foi regularmente citado no endereço indicado pelo autor (São Paulo/SP), pois sua sede está localizada no Rio de Janeiro/RJ desde 2015.

Contudo, deixo de conhecer desta questão preliminar suscitada pelo apelado, por questão de técnica processual.

Em se tratando de recurso de apelação, o objeto de análise desta Corte limita-se às matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais do apelante. As contrarrazões destinam-se a rebater os argumentos do recorrente, e não a ampliar o objeto do recurso com questões novas não suscitadas pelo apelante.

A alegação de nulidade da citação constitui matéria que deveria ter sido objeto de recurso adesivo ou de recurso autônomo pela parte interessada, não podendo ser conhecida apenas em sede de contrarrazões.

Ademais, ainda que se pudesse conhecer da questão, verifica-se que o próprio apelado não interpôs qualquer recurso contra a sentença, conformando-se com o julgamento de improcedência. Apenas suscitou a nulidade da citação em contrarrazões de forma defensiva.

Assim, fica prejudicada a análise da alegação de nulidade da citação.

3. MÉRITO

3.1 Da prescrição - Análise da incapacidade absoluta do autor

O cerne da controvérsia reside em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral e se a eventual incapacidade absoluta do autor afasta a incidência do prazo prescricional.

O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária é de 01 (um) ano, conforme estabelece o artigo 206, §1º, II, alínea "b", do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

A Súmula 278 do STJ esclarece que, em caso de invalidez, o termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No caso dos autos, o autor foi reformado militarmente por invalidez total e definitiva pela Portaria nº 791, de 16/02/2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em 12/03/2018.

A ação foi ajuizada em 14/04/2020, conforme consta na petição inicial.

Portanto, entre a data da ciência inequívoca da incapacidade (12/03/2018) e o ajuizamento da ação (14/04/2020) transcorreram mais de dois anos, ultrapassando em muito o prazo prescricional ânuo.

Diante disso, o apelante sustenta que a prescrição não se aplica ao seu caso porque é pessoa absolutamente incapaz, invocando o artigo 198, inciso I, do Código Civil:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º.

Argumenta que, sendo portador de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos, enquadra-se no conceito de absolutamente incapaz.

A tese merece análise cuidadosa.

É fato que a Lei 13.146/2015 revogou os incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, que previam como absolutamente incapazes os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Atualmente, o artigo 3º do Código Civil prevê como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, em situações específicas devidamente comprovadas nos autos, pode-se aplicar por analogia a regra da não fluência da prescrição contra pessoas com deficiência mental grave que efetivamente não possuem discernimento para a prática dos atos da vida civil:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ . INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE . NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13 .146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava . 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3 . Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado. 4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável. 5 . A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. 7 . Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas.
8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13 .146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84). 9 . A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.
10. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

Ocorre que, no caso concreto, não há nos autos prova suficiente da incapacidade civil absoluta do autor à época dos fatos.

Cumpre destacar a plena capacidade processual do autor no momento da propositura da demanda. A ação foi ajuizada em 14/04/2020, ocasião em que a petição inicial foi subscrita exclusivamente por seu patrono, sem qualquer menção à incapacidade civil, necessidade de curatela ou processo de interdição em curso. De fato, a ação de interdição (Processo nº 0866936-11.2022.8.14.0301) somente foi distribuída em 11/09/2022, mais de dois anos após o ajuizamento deste feito, momento em que houve a nomeação de curadora.

A sentença de interdição, por regra, possui efeitos
ex nunc
, ou seja, prospectivos, válidos a partir de sua prolação. Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART . 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. CAPACIDADE DA PARTE . SUPERVENIÊNCIA DA INCAPACIDADE. CONTRATO VÁLIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
2 . A sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos "ex nunc". Precedentes.
3. Verificar se efetivamente a parte agravante era incapaz no momento da celebração do negócio jurídico que embasou a ação monitória, ou revisar o quantitativo em que o autor e réu decaíram do pedido para aferir sucumbência recíproca ou mínima, demandaria reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2335639 SP 2023/0107902-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSTERIOR SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006557920178140097 16969732, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Durante todo o trâmite em primeira instância, o autor praticou atos processuais pessoalmente, por intermédio de seu advogado, pleiteando inclusive a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide.

Ademais, os laudos médicos acostados aos autos restringem-se a atestar a incapacidade laboral para as atividades policiais militares, inexistindo qualquer documento técnico contemporâneo à época dos fatos que comprove a incapacidade para os atos da vida civil ou para estar em juízo.

A incapacidade laboral (para o trabalho) não se confunde com a incapacidade civil (para os atos da vida civil). Uma pessoa pode ser incapaz para o trabalho, mas plenamente capaz para administrar sua vida e seus interesses.

Por fim
, a ausência de perícia médica para aferir a alegada incapacidade civil não macula o processo, visto que o magistrado a considerou desnecessária para o deslinde da prescrição. Conclui-se, portanto, pela inexistência de prova robusta da incapacidade absoluta do autor à época do início do prazo prescricional ou do ajuizamento da ação, o que afasta a aplicação da jurisprudência do STJ invocada pelo apelante, aplicável apenas a casos com prova pericial contundente.

3.2 Da necessidade de perícia médica para estabelecer o termo inicial da prescrição

Subsidiariamente, o apelante sustenta que a prescrição somente tem início após a elaboração de laudo pericial em juízo que ateste a incapacidade e seu grau.

Esta tese também não prospera.

O autor foi submetido a rigoroso procedimento administrativo perante a Junta de Saúde da Polícia Militar do Pará e perante o IGEPREV (Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará), que culminou com a expedição de Portaria de reforma militar por invalidez total e definitiva.

O laudo da Junta de Saúde de 30/01/2017 (Id. 12494320) foi conclusivo ao afirmar que o militar é portador de grave quadro depressivo inclusive com sinais claros de psicose e que seu estado é grave, com prognóstico "sombrio", concluindo que "dificilmente reunirá condições para trabalho mesmo fora da Corporação."

Este laudo não deixou dúvidas quanto à incapacidade total e definitiva, tanto que ensejou a reforma militar. Não se trata de laudo inconcluso ou que dependa de exames complementares.

A publicação da Portaria de reforma militar em 12/03/2018 (Id. 12494323) constituiu o marco de ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional ânuo.

A realização de perícia médica em juízo seria útil apenas para aferir o grau da incapacidade e o percentual da indenização securitária devida, mas não para estabelecer o termo inicial da prescrição, que já estava definido pela publicação oficial do ato administrativo.

Portanto, não há que se falar em necessidade de perícia prévia para estabelecer o termo inicial da prescrição.

3.3 Da revelia e seus efeitos

Por fim, o apelante sustenta que, tendo havido a decretação da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, devendo a ação ser julgada procedente.

A revelia de fato foi decretada. Contudo, seus efeitos não são absolutos.

O próprio artigo 345 do CPC estabelece exceções à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor revel.

Além disso, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 487, parágrafo único, do CPC).

Assim, ainda que presumidos verdadeiros os fatos alegados (contratação do seguro, ocorrência da invalidez, etc.), isso não afasta o reconhecimento da prescrição, que constitui obstáculo intransponível ao direito de ação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido em razão da prescrição da pretensão autoral.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (Apelação), majoro os honorários fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11º, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026